Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-58.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATOS OFERTADOS PELA VÍTIMA NAS FASES INFORMATIVA E JUDICIAL. DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS E EFETIVA PRÁTICA DAS CONDUTAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O ACUSADO.

1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, suas declarações devem ser seguras, coesas e harmônicas com os demais elementos de prova produzidos no caso.

2. Apresentando vítima e réu versões conflitantes sobre os fatos, e, divergindo a ofendida em Juízo quanto à dinâmica dos acontecimentos relatados às autoridades policiais, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto à prática de vias de fato e ameaça contra a companheira, sobretudo porque a tese de que foi a vítima que o atacou fisicamente encontra guarida em laudo de exame de corpo de delito, realizado logo após sua prisão.

3. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado.